Tribunal: TJES
Processo: 5017998-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017998-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017998-23.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.282 DO STJ. INAPLICABILIDADE DE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CDC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão proferida nos autos de ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, que deferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. A demanda originária objetiva o ressarcimento de R$ 1.900,00, pagos pela seguradora a seu segurado em razão de supostos danos elétricos decorrentes de oscilação na rede de energia. A agravante sustenta a impossibilidade de sub-rogação em prerrogativas processuais do consumidor, à luz do Tema 1.282 do STJ, e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a seguradora, ao propor ação regressiva em razão de sub-rogação, faz jus à aplicação automática do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sub-rogação transfere ao novo credor os direitos, ações, privilégios e garantias de natureza material do credor originário, nos termos do art. 379 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.092.308/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.282), fixa a tese de que a seguradora não se sub-roga em prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, como a competência do foro do domicílio (art. 101, I, do CDC) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui prerrogativa processual fundada na vulnerabilidade do consumidor, não sendo transferida à seguradora por força da sub-rogação.

A inversão do ônus da prova em ação regressiva pode ser admitida apenas com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC, desde que devidamente motivada pelo magistrado, sendo vedada sua aplicação automática com base exclusiva no CDC.

A decisão agravada fundamenta a inversão unicamente no art. 6º, VIII, do CDC, em desacordo com o entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 1.282.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A seguradora que ajuíza ação regressiva em razão de sub-rogação não se sub-roga nas prerrogativas processuais personalíssimas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não se aplica automaticamente à seguradora sub-rogada.

A eventual redistribuição do ônus probatório em ação regressiva deve observar o art. 373, § 1º, do CPC, mediante fundamentação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 379 e 786; CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I; CPC, arts. 46, 373, § 1º, e 1.036 a 1.041; Súmula 188 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025, DJEN 25.02.2025 (Tema 1.282).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017998-23.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra decisão do MM. Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória, proferida nos autos da ação regressiva de ressarcimento ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que deferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em resumo, que: i) o reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em desfavor da EDP não são cabíveis, uma vez que a PORTO SEGURO não é parte hipossuficiente e tem plenas condições de produzir as provas dos fatos que alega; ii) não se aplica a sub-rogação de prerrogativas processuais à seguradora, citando o entendimento pacificado no Tema Repetitivo 1.282 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); iii) a decisão recorrida, ao deferir a inversão, desconsiderou a impossibilidade de a agravante produzir prova em seu favor, já que a agravada não concedeu a oportunidade de avaliar o bem avariado (o que a tornaria uma "prova impossível" ou "diabólica").

Diante disso, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada.

Por meio da decisão de ID 16675287, o pedido de efeito suspensivo foi deferido para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, fundamentando-se na manifesta probabilidade de provimento do recurso diante do precedente vinculante do STJ no REsp n. 2.092.308/SP.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão prolatada pelo MM. Juízo de primeiro grau.

Pois bem.

A demanda de origem consiste em ação regressiva por meio da qual a ora agravada, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, busca o ressarcimento do prejuízo suportado com o pagamento de indenização securitária em favor de seu segurado, Mauro Rossoni Junior, no valor de R$1.900,00, decorrente de alegada oscilação na rede elétrica que teria causado danos aos bens do consumidor.

Assim, por força da sub-rogação, a seguradora propôs a presente demanda, conforme dispõe a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal (STF):

Súmula 188: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Na inicial, a Porto Seguro alegou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que a relação existente entre o segurado (consumidor) e a concessionária de energia elétrica (EDP) é de consumo e que, em razão da sub-rogação, as mesmas prerrogativas seriam aplicáveis.

A tese foi acolhida pelo Juízo
a quo
que, em sua decisão (ID 77385239), deferiu a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova. O juiz fundamentou que a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do segurado, assume a posição de consumidora por equiparação e passa a ter as prerrogativas do CDC, especialmente a hipossuficiência técnica para lidar com a complexidade da rede de distribuição de energia elétrica, justificando a inversão do ônus da prova.

Sucede que, de forma diametralmente oposta, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1282), decidiu, em 19/02/2025, que a seguradora apenas sub-roga-se em relação aos direitos
materiais
dos consumidores, não havendo que se falar em aplicação das prerrogativas
processuais
de que gozavam os sub-rogados, como inversão do ônus da prova ou fixação da competência no foro do domicílio do consumidor.

A propósito, reputo pertinente transcrever o aresto paradigmático:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA.
CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC.
FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.2.
O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.
3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que
a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.
5.
Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC.
6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.7.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.
8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".
9.
No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC,
não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.
10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

No mesmo sentido têm decidido os demais Tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de cemig distribuição s.a., atribuiu à autora o ônus da prova.
A parte agravante sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) e a consequente inversão do ônus probatório, alegando hipossuficiência técnica e sub-rogação nos direitos do segurado
. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a seg
uradora faz jus à inversão do ônus da prova com base em hipossuficiência técnica, em decorrência da sub-rogação nos direitos do segurado.
III. Razões de decidir 3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica à ação regressiva proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão da sub-rogação nos direitos do segurado, conforme o RESP 2.104.255/SP. 4. A sub-rogação transfere apenas direitos de natureza material, não alcançando prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor originário. 5. A jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do RESP 2.092.308/SP (tema 1282), estabelece que a seguradora não herda os benefícios processuais fundados na condição de vulnerabilidade do consumidor, como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) ou a prerrogativa de foro (art. 101, I, do CDC). 6. A alegação de hipossuficiência técnica por parte da seguradora não é suficiente para autorizar a inversão do ônus da prova, uma vez que tal prerrogativa depende de condição subjetiva do consumidor, que não é transferida por sub-rogação
. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1.
A seguradora que propõe ação regressiva em razão de sub-rogação nos direitos do segurado não se sub-roga em prerrogativas processuais personalíssimas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 2. A sub-rogação transfere apenas os direitos materiais do segurado, não alcançando garantias processuais fundadas na vulnerabilidade do consumidor
. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 101, I; CPC, arts. 373, I e II; Súmula STF nº 188. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no RESP nº 2.104.255/SP, Rel. Min. Gurgel de faria, primeira turma, j. 19.08.2024, dje 26.08.2024; STJ, RESP nº 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy andrighi, corte especial, j. 19.02.2025, djen 25.02.2025 (tema 1282). (TJMG; AI 0373131-24.2025.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Vilas Boas; Julg. 29/07/2025; DJEMG 30/07/2025)

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRA DE ENERGIA ELÉTRICA.
DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE SEGURADOS. Sentença que julgou improcedente a pretensão da seguradora quanto ao reembolso das despesas ocasionadas em razão de danos em equipamentos eletrônicos de seu segurado, por oscilações na rede elétrica. Apelo da autora. Responsabilidade civil não configurada. Ausência de prova cabal apta a comprovar o nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela concessionária.
Seguradora, na qualidade de sub-rogada, que não detém a prerrogativa da inversão do ônus da prova, conforme entendimento fixado no Tema 1.282, do STJ
. [...] (TJSP; Apelação Cível 1053813-06.2024.8.26.0576; Relator (a): Eduardo Gesse; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2025; Data de Registro: 09/09/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir:1. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois o julgamento antecipado da lide é prerrogativa do magistrado quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas, conforme o art. 355, I, do CPC. 2.
A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, conforme o art. 786 do Código Civil e a Súmula nº 188 do STF, mas não nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, como a inversão do ônus da prova, conforme entendimento do STJ no julgamento do tema 1282
.[...] (TJRS; AC 5013678-96.2024.8.21.0033; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Giovanni Conti; Julg. 28/08/2025; DJERS 01/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO REGRESSIVA. COPEL. SUB-ROGAÇÃO QUE TRANSFERE APENAS DIREITOS MATERIAIS. ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame1.1. O agravo de instrumento foi interposto pela hdi seguros s.a. Contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado em ação regressiva proposta contra a copel distribuição s.a.1.2.
A decisão agravada entendeu que, embora seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre os segurados da agravante e a agravada, a sub-rogação conferida à seguradora não abrange prerrogativas processuais, como a inversão do ônus da prova. II. Questões em discussão2.1. Saber se a seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor pode usufruir das prerrogativas processuais previstas no CDC, notadamente a inversão do ônus da prova.
III. Razões de decidir3.1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 2.092.308/SP, firmou tese de que a sub-rogação prevista no artigo 379 do Código Civil transfere à seguradora apenas os direitos materiais do segurado, não alcançando prerrogativas processuais de natureza personalíssima, como a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC.
[...] 4.2. Tese de julgamento:
a sub-rogação conferida à seguradora nos direitos do segurado-consumidor transfere apenas direitos materiais, não alcançando prerrogativas processuais como a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC.
(TJPR; Rec 0019786-38.2025.8.16.0000; Marechal Cândido Rondon; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Ribas; Julg. 09/08/2025; DJPR 09/08/2025)

Não obstante tudo o que foi posto, registro que ainda é possível que haja inversão do ônus da prova em demandas como a de origem, contudo, a referida determinação não pode decorrer da aplicação automática do CDC ao caso, visto que, conforme o entendimento consolidado, não há que se falar em sub-rogação em relação às prerrogativas processuais dos consumidores.

Assim, caso o julgador compreenda que é o caso de inversão
ope judicis
do ônus probatório, deve aplicar o artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, fundamentando sua decisão com a explicitação dos motivos pelos quais a inversão seria necessária no caso em exame. Nada obstante, o que se verifica na hipótese vertente é que a decisão agravada pautou a inversão do ônus da prova apenas no artigo 6º, VIII, do CDC.

Por todo o exposto, forçoso concluir que, nos termos em que proferida, a decisão agravada não adotou o entendimento firmado pelo Tribunal Superior em precedente vinculante, afastando-se, portanto, da compreensão consolidada sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão automática do ônus da prova.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.